Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702363-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: BRUNA MARQUES COELHO BASTOS, GABRIEL ROCHA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que determinou a inversão do ônus da prova para que o ente público comprovasse “a notificação da parte autora, assim como a aderência ao sistema de notificações eletrônicas SNE.” (ID 54067367) Alega que o sistema é administrado por ente federal, pelo que não é possível a inversão. Requer o efeito suspensivo para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão até julgamento do agravo. DECIDO. Agravo tempestivamente interposto. Isento de custas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, há a presença da fumaça do bom direito, uma vez que há verossimilhança na alegação de se tratar de sistema federal para o cadastro, não possuindo a autarquia distrital acesso ao cadastro do agravado. O perigo da demora também se faz presente, diante da possibilidade de julgamento de mérito da ação com a aplicação da inversão do ônus da prova. Por outro lado, também não é exigível que a agravada apresente a prova de um fato negativo, não ter realizado o cadastro. No caso, a prova está junto a terceiro, que pode ser oficiado pelo juízo de primeiro grau para que apresente a existência ou inexistência de cadastro em nome da agravada. De tal forma, concedo o efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou a inversão do ônus da prova e para determinar que se oficie ao SERPRO e ao SENATRAN para que apresentem o cadastro em nome da agravada informando se a autora aderiu ao sistema de notificação eletrônica e quais foram as notificações expedidas pelo referido sistema à autora. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora